Tribunal: TJDFT
Processo: 0007296-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para condenar a parte ré ao pagamento de reparação decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, fixando como termo final da multa compensatória a data da resolução do contrato determinada por sentença e a incidência de juros legais e correção monetária a contar de cada incidência.

2. O marco final do cômputo da multa compensatória, equivalente aos lucros cessantes, deve ser a data em que os promitentes compradores manifestaram o desejo inequívoco de rescindir o contrato que, no caso, corresponde à data da propositura da ação.

3. Segundo estabelecido nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, não havendo termo expressamente estabelecido no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento da constituição do devedor em mora.

4. Recurso conhecido e provido.